Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734744-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO SOARES SANTANA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIO SOARES SANTANA, contra ato atribuído à JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça com trânsito em julgado da decisão monocrática do relator negando provimento ao recurso ordinário, interposto contra acórdão desta 2o Câmara Cível denegando, por maioria, a segurança (ID 66259717, 66259718 e 34729725). Oficie-se ao juízo de origem informando o trânsito em julgado do acórdão. Em seguida, não havendo requerimentos a serem analisados, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator